Tribunal: TCU
Processo: 030.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. PEDIDO DE REEXAME. AGRAVOOS CONTRA DESPACHO QUE CONHECEU DOS PEDIDOS DE REEXAME INTERPOSTOS E A ELES CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravos interpostos contra despacho do relator que conheceu de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 11789/2020-TCU-Primeira Câmara e a eles concedeu efeito suspensivo, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. não conhecer dos presentes agravos; 9.2. dar ciência desta deliberação às agravantes; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para dar prosseguimento à instrução.